Tribunal: TJMT
Processo: 1036996-05.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036996-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURILHO LINO DA SILVA - CPF: 622.000.971-15 (APELADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – IDOSO BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento à contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado com aparência de mútuo comum, violando o dever de informação e boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

Caracterizado o vício de consentimento, impõe-se a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado, limitando-se os juros remuneratórios à taxa média de mercado para essa modalidade, conforme período da contratação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO AGIBANK S.A., visando reformar sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,

nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito - Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência

n.o 1036996-05.2022.8.11.0041,

movida em face de MAURILHO LINO DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor alega ser beneficiário de pensão por morte, sobre a qual existem descontos indevidos. Sustenta que, ao retirar um extrato emitido pelo INSS, verificou que os descontos realizados pelo réu foram relativos ao contrato de cartão n.o 15117390500000000012000012, contudo, não efetuou contratação de cartão de crédito consignado. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos, declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sua defesa, o banco réu arguiu, preliminarmente, a retificação do polo passivo e impugnou o valor da causa. No mérito, alegou a regular contratação do cartão de crédito consignado pelo autor, inclusive com a realização de saques. Impugnou os documentos apresentados pelo autor, negou a existência de dano moral e a possibilidade de repetição de indébito.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) manter a tutela de urgência anteriormente concedida; b) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; c) determinar o recálculo do débito, aplicando as taxas de juros quanto a operação: c.1) no mês 06/2017 quanto à operação no valor de R$ 1.205,02, os juros de 2,06% ao mês; c.2) no mês 02/2018 quanto à operação no valor de R$ 280,00, os juros de 2,01% ao mês; c.3) no mês 12/2019 quanto à operação no valor de R$ 74,00, os juros de 1,69% ao mês, c.4) no mês 01/2021 quanto à operação no valor de R$ 433,10, os juros de 1,63% ao mês; d) condenar o réu à devolução simples, tudo atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação (artigo 240 CPC c/c artigo 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, computado de cada vencimento, mediante a compensação ao saldo devedor.

Em razão da sucumbência recíproca, determinou o rateamento das custas processuais e condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, com amparo legal no art. 85, §§ 8o e 14, do CPC, suspendendo a exigibilidade em relação à autora, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o banco réu interpôs recurso de apelação alegando, em síntese: a) necessidade de atribuição de efeito suspensivo; b) impugnação ao pedido de justiça gratuita concedido ao autor; c) validade do negócio jurídico firmado entre as partes; d) impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios; e) inexistência de danos materiais; f) impossibilidade de inversão do ônus da prova; g) sucumbência.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, impende consignar que o recurso de apelação deve ser recebido em seu duplo efeito - devolutivo e suspensivo, na forma do
caput
do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, eis que não se enquadra em nenhuma das exceções taxativamente previstas nos incisos do § 1o do referido dispositivo legal.

No que concerne ao pedido de impugnação da gratuidade da justiça concedida ao autor/apelado, não merece acolhimento. O benefício foi concedido com base na documentação apresentada nos autos, que demonstra ser o autor beneficiário de pensão por morte, não havendo nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada. A mera contratação de advogado particular, por si só, não afasta o direito à gratuidade, conforme já pacificado pela jurisprudência.

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado e à possibilidade de sua conversão para empréstimo consignado comum.

Após análise detida dos autos, verifico que a sentença não merece reparos. O magistrado
a quo
decidiu com acerto ao reconhecer a ocorrência de falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Com efeito, a documentação acostada aos autos demonstra que o banco réu procedeu à contratação na modalidade cartão de crédito consignado, realizando transferências diretas para a conta do autor, procedimento típico de empréstimo consignado comum, e não de uso regular de cartão de crédito.

Conforme bem pontuado na sentença de Id. 280426429,
“não foi provado que o autor utilizou o cartão de crédito em seu fim precípuo, demonstrando que este não tinha conhecimento da modalidade contratual abusiva levada a efeito”.

De fato, na modalidade “cartão de crédito”, a dívida tem origem em sua utilização com compras ou saques, e não com transferências eletrônicas feitas pela própria Instituição Financeira para conta do cliente, providência típica de empréstimo.

Tal conduta evidencia a violação aos princípios da informação e da transparência, estabelecidos nos artigos 4o, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor, induzindo o consumidor a erro quanto ao objeto da contratação, fazendo-o acreditar que estava contratando um empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo determinado, quando na realidade estava aderindo a um contrato de cartão de crédito consignado, com encargos diversos e prazo indeterminado.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. In casu, o banco induziu a consumidora a erro, tendo em vista que esta celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada. Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado à consumidora, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.”
(N.U 1000304-80.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Uma vez caracterizado o vício de consentimento, acertada foi a decisão de converter o contrato para a modalidade de empréstimo consignado e recalcular o débito, aplicando-se as taxas médias de mercado para esse tipo de operação, conforme divulgadas pelo Banco Central.

Quanto à alegação do apelante de que não seria possível a limitação dos juros remuneratórios, o argumento não merece prosperar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.061.530/RS, reconhece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. No entanto, no presente caso, não se trata de simples limitação de juros, mas de conversão de modalidade contratual, em razão do vício de consentimento constatado.

Sobre a repetição de indébito, o magistrado de primeiro grau determinou a devolução simples dos valores pagos a maior, e não em dobro como pleiteado inicialmente pelo autor, por não vislumbrar má-fé da instituição financeira. Tal entendimento está em consonância com a Súmula 159 do STF.

Em relação aos danos morais, a sentença acertadamente indeferiu o pedido, por entender que
“a falha na prestação de serviço destacada neste ‘decisum’, quanto ao dever de informação, tal fato, por si só, não se traduz automaticamente em condenação à compensação por danos morais, notadamente porque a existência da relação contratual entre as partes existe e é incontroversa, traduzida na oferta do crédito que efetivamente foi utilizado pela parte consumidora, sendo apenas modificada, neste caderno processual, a modalidade do negócio jurídico, fato que por si só não caracteriza ofensa ao princípio da dignidade humana.”

Este entendimento está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DA CLÁUSULA QUE AUTORIZAVA DESCONTOS EM MARGEM CONSIGNÁVEL RELATIVA À CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - MANUTENÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de manutenção da sentença que declarou a nulidade da cláusula contratual que autorizava os descontos em reserva de margem consignável (RMC), condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados indevidamente. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(N.U 1001016-53.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Por fim, quanto à distribuição da sucumbência, considerando que os pedidos do autor foram parcialmente acolhidos (conversão do contrato e recálculo do débito), e parcialmente rejeitados (dano moral e repetição em dobro), correta a sucumbência recíproca determinada na sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

A sucumbência foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser paga na proporção de 50% por cada parte.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, a serem pagos pela parte recorrente na proporção de 70% e pelo recorrido 30% de 10% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025